Tribunal: TJSP
Processo: 2057720-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES TENTADO - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente que ostenta antecedentes criminais - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Necessidade de manutenção da custódia cautelar, que também foi

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES TENTADO - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente que ostenta antecedentes criminais - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Necessidade de manutenção da custódia cautelar, que também foi reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.